Tribunal: STF
Processo: Rcl 54690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF Nº 828/DF. PARADIGMA PARCIALMENTE INOBSERVADO NA ORIGEM. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo nº 5032326-47.2022.8.13.0024, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.



    2. A reclamante sustenta sua atuação na condição de “custos vulnerabilis”, conforme os arts. 554 e 565 do Código de Processo Civil.



    3. Narra ter, o Município de Belo Horizonte/MG, ajuizado demanda possessória, com pedido de medida liminar, em face de dezenas de famílias que compõem a Ocupação Vila Maria, localizada em área anexa ao Parque Municipal Jacques Cousteau, situada na região Oeste da capital mineira, no bairro Estrela do Oriente, nas proximidades do Anel Rodoviário BR-262.



    4. Informa que o Juízo reclamado deferiu a medida liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel, sem justificação ou inspeção judicial necessária à averiguação do número exato de famílias, o tempo de ocupação e as características das edificações. Sustenta que foram considerados apenas os argumentos do Município de Belo Horizonte/MG no sentido de que concederia o auxílio-moradia para parte das famílias, até o devido reassentamento e, para as demais famílias, pagaria R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de 6 (seis) meses.



     



    5. Menciona a interposição do agravo de instrumento nº 1.0000.22.048981-9/001 contra a mencionada decisão, ao qual o Tribunal de Justiça estadual negou provimento.



    6. Nesse contexto, foi formalizada ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais perante o Juízo da Vara Cível da Infância e Juventude da Capital, tendo sido deferido o pedido cautelar para que o ente municipal apresentasse plano de ação detalhado para a retirada de crianças e adolescentes, ficando impedido que crianças e adolescentes e respectivos genitores fossem retirados da ocupação. 



    7. Em agravo de instrumento contra o supramencionado pronunciamento, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu, em 12/07/2022, efeito suspensivo ao recurso apresentado pelo Município.



    8. Diante disso, foi proferida nova decisão pelo Juízo reclamado, determinando o cumprimento da ordem de reintegração de posse.



    9. A reclamante noticia que, pelo Ofício nº 033.3/2022-P3/5º BPM, de 14/07/2022, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais comunicou ao Ministério Público estadual que o cumprimento da ordem de reintegração de posse estava marcado para 21/07/2022, a partir das 9 horas.



     



    10. Ressalta inexistir planejamento para a desocupação, não tendo sido sequer realizado o cadastro das famílias que ali se encontram, nem mesmo estudo social ou previsão de reassentamento imediato.



    11. Alega que a ordem de reintegração de posse representa violação aos direitos humanos, uma vez que os ocupantes dos imóveis são pessoas hipossuficientes, que tiveram sua situação agravada pela pandemia da Covid-19.



    12. Requer o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG. 



    13. No mérito, pede a procedência do pedido, a fim de que seja suspensa a decisão reclamada até 31/10/2022, e “condicionando-a a elaboração de um plano de remoção ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas”.



    14. Nos termos da Petição STF nº 54.749/2022, de 20/07/2022, o Município de Belo Horizonte/MG alega ter observado de forma rigorosa o que decidido por esta Corte na ADPF nº 828/DF, fazendo constar tópico específico na petição inicial da ação de reintegração de posse quanto à garantia de moradia adequada aos ocupantes, além de comprometer-se a fornecer auxílio pecuniário aos ocupantes. Aduz que se trata de ocupação recente, tendo a municipalidade atuado para evitar a consolidação de invasão de Área Pública de Preservação Permanente (APP). Requer o indeferimento da tutela provisória nesta reclamação



    15. Em 20/07/2022, deferi o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 5032326-47.2022.8.13.0024, em curso perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse até o julgamento de mérito desta reclamação.



    16. O Juízo reclamado prestou as informações. Assevera que a presente reclamação é intempestiva e, portanto, inadmissível, por infringir a regra disposta no inc. I do § 5º do art. 988 do CPC, porquanto foi proposta após 04/07/2022, data em que a decisão reclamada teria transitado em julgado.



    17. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela inadmissibilidade da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POPULAÇÃO VULNERÁVEL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PERTINENTE O ÓBICE FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES 



    - Parecer pelo indeferimento da reclamação.”



    18. O Município de Belo Horizonte/MG, em sede de contestação, alega ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Aduz que a determinação de suspensão de ordens ou medidas de desocupação afeta áreas já habitadas antes de 20/03/2020, não alcançando o presente caso, uma vez que se trata de ocupação posterior à referida data. Diz acerca da impossibilidade de cadastramento prévio de todos os ocupantes. Menciona o caráter artificial da ocupação, porquanto a infraestrutura das construções revela ser impossível que tantas pessoas residam no local. Sustenta ser fundamental a atuação do ente público municipal, com o amparo do Poder Judiciário, a fim de impedir a consolidação da ocupação, nos termos do decidido na ADPF nº 828/DF. Alerta sobre o perigo de dano inverso. Requer seja negada a reclamação. 



    É o relatório.



    Decido.



    19. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    20. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    21. Inicialmente, antes de analisar o mérito da demanda, cumpre apreciar a alegação, constante, tanto nas informações prestadas pelo Juízo de origem, como no parecer da Procuradoria-Geral da República, quanto à incidência do óbice fundado no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC e no enunciado nº 734 da Súmula do STF, relativo à ocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    22. Com efeito, embora se argumente que a decisão reclamada teria transitado em julgado em 04/07/2022, certo é que, após o julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais do agravo de instrumento, foi proferida nova decisão pelo Juízo de origem determinando o cumprimento da decisão liminar de reintegração de posse.



    23. Diante disso, não há que sefalar na incidência do óbice formal referente à ocorrência de preclusão maior na origem.



    Passa-se à análise da controvérsia.



    24. No caso em tela, a fundamentação da reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem, com previsão de cumprimento para 21/07/2022, estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF.



    25. Importante rememorar as decisões proferidas no âmbito da ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, de modo a se proceder à aferição da aplicação, ou não, ao caso concreto.



    26. Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).”



    (ADPF nº 828-TPI/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    27. Posteriormente, em nova decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”



    (ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    28. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



    29. Por fim, em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    30. O caso ora analisado circunscreve-se à hipótese de ocupação posterior à pandemia de Covid-19, sendo certo que, ao se debruçar sobre tais situações, esta Suprema Corte, embora tenha permitido a atuação do Poder Público, estabeleceu medidas voltadas a diminuir o impacto do desalojamento sobre pessoas em situação de vulnerabilidade durante a crise sanitária.



    31. De fato, ainda que seja facultado ao Poder Público atuar a fim de evitar a consolidação de ocupações ocorridas após o referido marco temporal, tal prerrogativa deve ser acompanhada da garantia de condução da população vulnerável a abrigos públicos ou assegurada moradia adequada. 



    32. Considerado o escopo da reclamação constitucional, o exame realizado aqui consubstancia-se no estrito cotejo entre o teor dos pronunciamentos reclamados e o decidido pela Suprema Corte no paradigma tido por inobservado.



    33. Observo que a decisão de deferimento do pedido liminar na origem, pela qual determinada a reintegração de posse, foi proferida em 04/03/2022, quando já em vigor a determinação exarada pelo e. Ministro Roberto Barroso na ADPF nº 828/DF.



    34. Não obstante, não foi feita qualquer menção ao cumprimento da ressalva constante no paradigma, concernente à realocação dos ocupantes e à garantia de moradia adequada. Transcrevo o referido pronunciamento reclamado:



    “(...) É o relatório. Decido.



    Segundo o disposto no art. 561 do CPC, cabe ao autor provar, na ação de reintegração de posse, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho.



    No caso em análise, constato que se trata de imóvel de propriedade do Município de Belo Horizonte, conforme matrícula do registro de imóvel anexada ao ID 8537263088, o qual foi parcialmente esbulhado pelos réus conforme os Processos Administrativos (ID 8537263091, 8537597993 e 8537597996) e pelas fotos anexadas junto a inicial.



    Destaco ser notória a presunção de veracidade dos atos administrativos, qualidade conferida pelo ordenamento jurídico que fundamenta fé pública de que são dotadas as manifestações de vontade expedidas por agente da Administração Pública e seus delegatários, no exercício da função administrativa.



    De modo que tal fato demonstra a perda da posse do Município. 



    Outrossim, é notório o esbulho dos invasores.



    Ademais, nos termos dos dos autos de notificação, relatórios de visitas e boletins de ocorrência, verifico a tentativa de resolução através de procedimentos administrativos.



    Também esclareço que, conforme as fotografias anexadas pelo autor em sua peça inicial e pelas datas constantes nos Processos Administrativos, resta demonstrado o esbulho em menos de dia e ano, pelo que deixo de designar a audiência de mediação conforme determina o art. 565 do CPC.



    Posto isso, defiro o pedido liminar, amparado no art. 562 do CPC, para determinar a reintegração de posse do imóvel localizado no Parque Municipal Jacques Cousteau, com autorização para requerimento de reforço policial em caso de resistência e autorização de arrombamento, desde que observada a garantia de auxílio-moradia, até o reassentamento dos ocupantes com moradia consolidada e de auxílio pecuniário no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por 6 (seis) meses, aos demais ocupantes da área, desde que comprovada a vinculação da família à edificação e limitada a um abono por edificação.



    No mais, estando a petição inicial em ordem, de acordo com os artigos 319, 320 e 322 a 328, do CPC, e não sendo o caso de realização de audiência e conciliação ou mediação, por não se admitir a autocomposição no caso, conforme disposição contida no inciso II, do art. 334, do CPC, bem como informado pelo Município de Belo Horizonte/MG, através do ofício GPGM/EXTER n.º 1433/2016, da respectiva Procuradoria-Geral (§ 5º, do art. 334, do CPC):



    DETERMINO a citação da(s) parte(s) requerida(s) para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente sua resposta a esta ação (arts. 335/342 e ou 343, todos do CPC), sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC).



    Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da(s) parte(s) requerida(s), vista à(s) parte(s) autora(s):



    a) pelo prazo de cinco dias úteis, se a(s) parte(s) requerida(s) não tiver(em) contestado esta ação, para que especifique(m) a provas que pretenda(m) produzir, se ainda não as tiver indicado e se for verificado a inocorrência dos efeitos da revelia, previsto no art. 344, do CPC, mas as hipóteses do art. 345, do CPC, tais como: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato e IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 348, do CPC), ou;



    b) pelo prazo de quinze dias úteis, se a(s) parte(s) requerida(s) tiver(em) alegado fato(s) impeditivo(s), modificativo(s) ou extintivo(s) do(s) direito(s) da(s) parte(s) autora(s), permitindo-lhe a produção de prova(s) (art. 350, do CPC), e ou;



    c) pelo prazo de quinze dias úteis, se a(s) parte(s) requerida(s) tiver(em) alegado qualquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V – perempção; VI – litispendência; VII - coisa julgada; VIII – conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar e XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, permitindo-lhe(s) a produção de prova(s) (art. 351, do CPC).



    Se a(s) parte(s) autora(s) requerer a juntada de documento(s) junto com as manifestações contidas nas alíneas “b” e ou “c”, a título de produção de prova(s), vista à(s) parte(s) requerida(s) para que, no prazo de quinze dias úteis, adote qualquer das posturas indicadas no art. 436, do CPC: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade e IV - manifestar-se sobre seu conteúdo (§ 1º, do art. 437, do CPC).



    Transcorridos todos os prazos acima e ocorrendo as hipóteses de intervenção ministerial previstas em lei ou na Constituição Federal, bem como se este processo envolver: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, vista ao Ministério Público, pelo prazo de trinta dias úteis, para intervir como fiscal da ordem jurídica (art. 178, do CPC).



    Finda a fase postulatória da ação e em preparo ao julgamento conforme o estado do processo ou ao saneamento e organização do mesmo, faculto às partes a respectiva participação, para que no prazo de cinco dias úteis, indiquem: a) as matérias de direito controvertidas; b) as matérias de direito incontroversas; c) os fatos controversos e d) os fatos incontroversos.



    CUMPRA-SE EXATAMENTE CONFORME ACIMA DETERMINADO, SEM REALIZAR NOVAS CONCLUSÕES, ATÉ QUE SEJAM ESGOTADAS TODAS AS ALTERNATIVAS ANTERIORMENTE PREVISTAS, exceto se houver manifestações urgentes ou que impliquem na desnecessidade de continuar o cumprimento ordenado.”



    35. Essa decisão veio a ser impugnada mediante interposição de agravo de instrumento, tendo a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais lhe negado provimento em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. HIPÓTESE DE MERA DETENÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. REASSENTAMENTO. BOLSA-MORADIA. LEI MUNICIPAL Nº 7.597/98. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.375/2003. HIPÓTESES LEGAIS. 



    - O risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso neste caso, tendo em vista o perigo da degradação ambiental, uma vez que a ocupação atinge área de APP. 



    - O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo, de modo a justificar abusos e permitir a invasão e a ocupação de terras públicas. 



    - O que se constata, pelo menos em análise perfunctória, é que o risco ambiental é muito maior do que aquele que a recorrente afirma haver para os ocupantes da área invadida. 



    - A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito. Estando evidenciado que os representados pela agravante exercem mera detenção do imóvel, que, a princípio, pertence ao ente público, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    - Apenas quando demonstrada as hipóteses previstas na Lei municipal nº 7.597/978 e no Decreto municipal nº 11.375/2003 é possível cogitar-se da inclusão no Programa Municipal de Assentamento ou no Programa Bolsa-Moradia de Belo Horizonte.” 



    36. Com relação às determinações exaradas na ADPF nº 828/DF, o TJMG, no mencionado julgado, assim se manifestou:



    “Verifica-se que a oferta do Município para as três famílias com moradias consolidadas (já notificadas pela Secretaria de Fiscalização do Município - SUFIS (fiscalização oeste), não possui prazo e garante o recebimento do Bolsa-Moradia até que seja realizado o reassentamento, conforme dispõe o Programa Municipal de Assentamento – PROAS, disciplinado pela Lei Municipal n. 7.597/1998 e regulamentado pelo Decreto Municipal 11.283/2003. Quanto as demais famílias, elas não preenchem os requisitos elencados na referida Lei, não podendo o Município ser obrigado, desta forma, a pagar-lhes a bolsa moradia pleiteada pela agravante. De igual modo, não se pode condicionar a expedição do mandado de reintegração de posse à prova de que o Município realizou o cadastro socioeconômico das famílias com moradia já consolidada, até porque o referido mandado já foi expedido (grifos acrescidos)”.



    37. Após o supracitado acórdão, o Juízo reclamado reiterou a ordem de cumprimento da decisão liminar de reintegração de posse mais uma vez sem fazer menção, em suas razões de decidir, às garantias estabelecidas na ADPF nº 828/DF. Limitou-se a assentar que a “garantia de auxílio-moradia, até o reassentamento, aos ocupantes com moradia consolidada e de auxílio pecuniário no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por 6 (seis) meses, aos demais ocupantes da área, desde que comprovada a vinculação da família à edificação e limitada a um abono por edificação” é uma opção voluntária, benevolamente ofertada pelo Município de Belo Horizonte e acolhida pelo Juízo, a qual, portanto, não está aqui judicializada, pelo que deve ser executada administrativamente pelo Poder Executivo”.



    38. Ora, no que tange às ocupações posteriores ao marco temporal da pandemia, o que revela a decisão do e. Ministro Roberto Barroso, referendada pelo Plenário deste Pretório Excelso? A necessidade de se garantir a efetiva recondução de todas as pessoas vulneráveis ocupantes da área em disputa a locais em condições dignas de habitação. Senão, vejamos mais uma vez:



    “ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;” 



    39. Não se olvida aqui das alegações prestadas pelo ente municipal quanto às medidas propostas, tomadas também por conta da formalização desta Reclamação, consubstanciadas na ampliação do oferecimento de auxílio pecuniário aos ocupantes da área em discussão.



    40. No entanto, ainda que conste o oferecimento de auxílio pecuniário pelo Poder Público, tal medida não suplanta a determinação constante na referida ADPF, de modo que, caso seja concedido pelo Município, deve ter caráter complementar à devida realocação das pessoas.



    41. Observo, nesse sentido, decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes mediante a qual julgado procedente, em parte, o pedido, em ocasião em que consignou que “a atuação do Poder Público deve se limitar a evitar a consolidação da ocupação irregular, assegurando a moradia adequada aos ocupantes, orientação essa que não foi observada pela autoridade reclamada” (Rcl nº 52.347/SP, Rel. Min Gilmar Mendes, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022).



    42. Por fim, cumpre consignar que a suspensão, até 31/10/2022, pleiteada na peça inicial, não encontra, no caso ora em análise, amparo no paradigma, uma vez reconhecido o caráter posterior da ocupação, a permitir a atuação do Poder Público, condicionada à garantia de moradia adequada aos ocupantes.



    43. Diante do exposto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente, em parte, o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada proferida no processo nº 5032326-47.2022.8.13.0024, em curso perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Belo Horizonte/MG, sem prejuízo de que nova decisão seja proferida pelo Juízo reclamado, desde que observado o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 828/DF, notadamente quanto à adoção das medidas adequadas para realocação dos ocupantes da área em questão.



    44. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 23).



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator